Tribunal: TJSP
Processo: 1021611-16.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO INOFICIOSA. HERDEIRO NECESSÁRIO NÃO EXISTENTE NO MOMENTO DA DOAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta ação de anulação de doação inoficiosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, nascida após a doação, pode alegar doação

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO INOFICIOSA. HERDEIRO NECESSÁRIO NÃO EXISTENTE NO MOMENTO DA DOAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta ação de anulação de doação inoficiosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, nascida após a doação, pode alegar doação inoficiosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sentença homologatória de doação em divórcio consensual possui eficácia equivalente à de escritura pública, dispensando o registro para validade do ato.
4. A doação inoficiosa é definida no momento da liberalidade e não na data do falecimento do doador.
5. Autora, nascida após a doação do imóvel às requeridas, que não pode alegar doação inoficiosa sem comprovar que o bem era suficiente à época para garantir a legítima, ônus que lhe competia nos termos do art. 333, I, do Código Processo Cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A herdeira nascida após a doação de imóvel homologada por sentença não pode alegar doação inoficiosa, sem comprovar que o bem era suficiente à época para garantir a legítima".
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a